Tribunal: TJSP
Processo: 2372763-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PARA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. A dispensa do adiantamento das custas processuais autorizada pelo art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, não abrange as despesas do processo, em consonância com o entendimento exarado pelo MM. Magistrado a quo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PARA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. A dispensa do adiantamento das custas processuais autorizada pelo art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, não abrange as despesas do processo, em consonância com o entendimento exarado pelo MM. Magistrado a quo. Impossibilidade de interpretação extensiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.